Tribunal: TJSP
Processo: 2277744-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS - LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Indeferimento do pedido liminar – Manutenção – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – A agravante não logrou demonstrar, ao menos por ora, que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS - LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Indeferimento do pedido liminar – Manutenção – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – A agravante não logrou demonstrar, ao menos por ora, que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar deduzido pela simples alegação de que as notas fiscais que ensejaram a antecipação de recebíveis são frias – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2277744-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante TRADE
INVEST FOMENTO MERCANTIL, é agravado RENAN ESTEVAM BARREIRO
MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000 -Voto no 30096
2
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000
Agravante: Trade Invest Fomento Mercantil
Agravado: Renan Estevam Barreiro Manutenção e Refrigeração - ME
Juíza: Fernanda Yamakado Nara
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto 30096
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
DE
NATUREZA CAUTELAR
ARRESTO DE BENS -
LIMINAR
INDEFERIDA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Indeferimento do pedido liminar
Manutenção

Ausência dos requisitos legais para a concessão da
medida
A agravante não logrou demonstrar, ao
menos por ora, que o agravado esteja dilapidando seu
patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo,
não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar
deduzido pela simples alegação de que as notas fiscais
que ensejaram a antecipação de recebíveis são frias
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 184/185 que, na “tutela provisória
de urgência de natureza cautelar (em caráter liminar)”1 ajuizada por
Trade Invest Fomento Mercantil em face de Renan Estevam
Barreiro Manutenção e Refrigeração ME, indeferiu o pedido de
liminar, consistente no arresto de bens do réu para assegurar o
pagamento do valor que é devido à autora, no total de R$ 112.861,90
(cento e doze mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa
centavos).
A agravante recorre sustentando que,
1 Valor da causa: R$ 112.861,90, em dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000 -Voto no 30096
3
em 09/10/2019, o agravado firmou o primeiro de vários pactos de
antecipação de recebíveis, portanto, é credora do agravado da
importância de R$ 112.861,90, representada por contratos e notas
fiscais. Referidas notas fiscais estão em nome da sacada Mobibrasil
Transporte São Paulo Ltda., que desconhece a sua emissão,
conforme e-mails, notificação extrajudicial e boletim de ocorrência.
Em 28/11/2019, a agravante notificou
por e-mail a empresa sacada Mobibrasil sobre a inadimplência das
notas fiscais, contudo, foi surpreendida com a informação de que as
notas fiscais são desconhecidas, e o Sr. Robson (gerente da
Mobibrasil) informou se tratar de fraude.
Com o objetivo de resguardar os seus
interesses, a agravante requer o arresto dos seguintes bens: (i)
veículo VW Virtus, placa FBV 9617; (ii) veículo GM-Chevrolet
Montana Sport, placa DRL 8234; (iii) motocicleta Kawasaki Z800,
placa FPD 9550; (iv) apartamento n° 136, localizado no 13° pavimento
do Edifício Jurerê, matrícula n° 122.366 do 1° CRI de São Bernardo
do Campo, em nome da esposa de Renan, bem como bloqueio da
conta bancária do réu.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, diante da ausência de citação do
agravado.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
1.
Recebo
emenda
à
inicial
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000 -Voto no 30096
4
150/151). Anote-se.
2. Trata-se de tutela provisória de
urgência de natureza cautelar requerida em caráter
antecedente em face de RENAN ESTEVAM BARREIRO
MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO - ME, pelo qual a
demandante pretende arresto de bens, a fim de assegurar
que a requerida pague o valor que lhe seria devido, no total
de R$ 112.861,90.
Narrou, em suma, que as partes
pactuaram diversos negócios jurídicos de antecipação de
recebíveis em razão de crédito que a empresa demandada
teria junto à terceira ("Mobibrasil Transporte São Paulo
Ltda."). Ocorre que, ao notificar a suposta devedora sobre a
falta de pagamento dos valores indicados nas notas fiscais
adquiridas pela demandante, a empresa Mobibrasil informou
desconhecer a origem dos débitos.
A despeito das relevantes alegações da
demandante, não vislumbro, por ora, motivo para a
concessão da tutela de urgência cautelar pretendida.
O réu trata-se de empresário individual
(fl. 16), de modo que o patrimônio pessoale da empresa se
confundem. Vale dizer, o empresário é pessoa física que
exerce atividade empresarial em nome próprio, respondendo
com todos os seus bens pelas dívidas que vier a contrair,
sejam estas de natureza empresarial ou não.
Ocorre que o arresto de bens é medida
excepcional e se lastreia na necessidade de assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000 -Voto no 30096
5
responsabilidade patrimonial. No entanto, in casu, não foi
demonstrado fundado receio de extravio, dissipação dos
bens ou risco de insolvência do requerido, que exijam a
providência cautelar pleiteada. Ao contrário, a própria
requerente indica que o demandado possui algum patrimônio
(veículos), não se sabendo a extensão total deste. E, por
outro lado, não é possível o arresto de bens de titularidade
de terceiros sem que haja qualquer indício da participação
deles
no
(suposto)
esquema
fraudulento
(em
tese)
engendrado pelo réu.
Assim, indefiro a liminar pretendida.
3. Cite-se o réu, para contestar o pedido
e indicar as provas que pretende produzir,no prazo de 5 dias
(art. 306 do CPC), com as advertências legais.
Intime-se”.
Em
que
pese
a
irresignação
da
agravante, não se vislumbra razão para a reforma da decisão.
Diferentemente do denominado arresto
executivo (artigo 830 do atual Código de Processo Civil), o arresto
cautelar de bens será deferido em favor do credor que demonstrar o
risco de insolvência e a tentativa de dilapidação do patrimônio pelo
devedor. Tal medida acautelatória encontra seu fundamento de
validade nos artigos 301 e 799, inciso VIII, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, dependendo da probabilidade do direito
invocado e o risco de prejuízo ao resultado final da ação executiva.
Com
efeito,
inexistem
elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000 -Voto no 30096
6
probatórios que denotem probabilidade do direito da agravante, em
especial, o risco de insolvência do réu, pois a mensuração das dívidas
deve ser tal que supere seu patrimônio e, até onde consta dos autos,
não há prova de que o patrimônio do agravado seja insuficiente para a
quitação do eventual débito pendente.
Ademais, não há perigo de dano,
tampouco risco ao resultado útil do processo ante o indeferimento da
constrição antecipada de bens do agravado.
As alegações e os documentos juntados
para a instrução da ação e deste recurso não são suficientes, por ora,
para demonstrar que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou se
ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar
efetividade ao pleito liminar deduzido pela simples alegação de que as
notas fiscais que ensejaram a antecipação de recebíveis são frias.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DA PROVA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO
PATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA. Não se encontram
demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo
932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do
Código de Processo Civil. Nota-se que, lastreada em
inadimplemento de cheques e na existência de diversos
apontamentos desabonadores, a recorrente pretende o
arresto de bens da agravada, pessoa jurídica, sob o prisma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277744-92.2019.8.26.0000 -Voto no 30096
7
de que a mesma está atuando de forma desleal no comércio,
com intuito de fraudar credores. Ocorre que, tais
fundamentos, embora indiquem a existência de uma
dificuldade financeira da recorrida, não conduzem à
conclusão de que a mesma está dilapidando seu patrimônio
ou tentando se furtar ao pagamento de credores, ao menos
nesta fase cognitiva da ação. Não basta, portanto, a
dificuldade econômica para se decretar arresto de bens.
Agravo não provido”.
(Décima Segunda Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2257756-90.2016.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, Relatora Des. Sandra Galhardo Esteves, j.
21.02.2017, v.u.).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator